Tribunal: STF
Processo: RHC 225926
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 684.175/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado, cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma tentada.



     3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida. Na sequência, a 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental mencionado.



    5. Neste recurso, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública da União, afirma que a decisão de pronúncia se baseou, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Alega inexistirem outras provas de autoria.



    6. Pretende o reconhecimento da nulidade arguida e a consequente impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu contrarrazões (e-doc. 82).



    8. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não provimento do recurso (e-doc. 89).



    É o relatório.



    Decido.  



    9. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nesse sentido: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    10. No caso, o Juízo de primeira instância concluiu demonstrados a materialidade delitiva e fundados indícios de autoria, fundamentando-se nas razões a seguir:



     



    “Acerca da materialidade delitiva, não pairam dúvidas acerca da existência do delito, que encontra respaldo no Inquérito Policial n. 535.20.00016, autuado neste Juízo sob o n. 5004303-62.2020.8.24.0022 e documentos que o instruem, a saber: comunicação de ocorrência policial n. 0457929/2020-BOCOP02043.2020.0000928 (evento 1, p. 3-4); laudo pericial n. 9419.20.00294 (evento 1, p. 10) e relatório de investigação policial n. 029/2020 (evento 1, p. 11-26). 



    Quanto à autoria, há fundados indícios para atribuí-ia ao acusado. 



    Em razão da extensão das lesões, a vítima Ezequiel Fernandes da Silva, após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, foi transferida para o Hospital Santa Terezinha, em Joaçaba. Ainda durante a sua internação, Ezequiel foi ouvido pela Policial Civil Andrea Bareta, lotada na Delegacia Regional daquela comarca. Em virtude da região em que foi atingido (região cervical, com lesão na traquéia), estava impossibilitado de falar naquela oportunidade. Assim, ora escrevia as respostas em seu celular e ora balbuciava algumas palavras. 



    Nesta interlocução, foram apresentadas à vítima fotos de 5 suspeitos. Mostradas as fotos de Lucas Meirelles e do acusado Edilson José da Silva, a vítima apontou-os como autores, afirmando, com dificuldade, que ‘Edilson estava junto também’ mas ‘quem atirou foi só o Lucas’ (Inquérito Policial n. 5004303-62.2020.8.24.0022. Evento 1, vídeo 3).



(...)



    Em continuidade, não obstante a negativa de autoria do acusado nas fases policial e judicial, ainda seguem presentes os indícios mínimos de autoria delitiva por parte do acusado, representados no depoimento da vítima Ezequiel - que afirmou que Edilson teria sido um dos responsáveis pelo crime, supostamente estando na companhia de Lucas Meirelles quando este (Lucas), em tese, teria efetuado o disparo - bem assim pela conjugação dos depoimentos dos testigos Carlos e Cléber, que afirmaram que a Polícia Militar recebeu informações de que o acusado teria participação no crime. 



    Registro, por oportuno, que apesar da defesa se apegar ao teor dos depoimentos testemunhais, (alegando que ‘as testemunhas ouvidas no decorrer da instrução apenas corroboraram o precário procedimento de reconhecimento fotográfico realizado no hospital, sem acrescentar nada que pudesse esclarecer acerca da autoria delitiva’), imprescindível destacar que não cabe a este juízo singular discorrer a respeito desses pormenores, sob pena de fazer valoração indevida da prova nesta etapa.” (e-doc. 26, p. 4, 9-10; grifos nossos).



    11. A visão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito (e-doc. 38, p. 21), e pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato recorrido, que foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ART. 121, §2º, IV, ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 226 CPP. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No presente caso, verifica-se que a pronúncia não se embasou somente no reconhecimento fotográfico realizado, mas também em outros meios de prova devidamente submetidos ao crivo do contraditório judicial, como oitiva de testemunhas, que noticiaram terem recebido informações quanto à participação do paciente no delito pelo qual foi pronunciado. 



    III - Entender de forma contrária ao entendimento das instâncias ordinárias que, mediante exauriente exame dos fatos e provas, entenderam pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, demandaria aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita. 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 61; grifos nossos).



    12. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela parte recorrente, a pronúncia não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sendo este apenas um dos elementos de prova levados em conta pelo Juízo de origem. Conforme se destacou no acórdão recorrido, havia “outros meios de prova devidamente submetidos ao crivo do contraditório judicial, como oitiva de testemunhas, que noticiaram terem recebido informações quanto à participação do paciente no delito pelo qual foi pronunciado”.  



    13. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a pronúncia válida do recorrente. Na linha do que constou do acórdão do STJ, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator